Tribunal: STF
Processo: Rcl 79468
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.420.691, TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cocalzinho de Goiás, em 13.5.2025, contra a decisão proferida pelo juízo das Varas das Fazendas Públicas de Cocalzinho de Goiás no Processo n. 5640340-86.2014.8.09.0177, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.420.691, Tema 1.262 da repercussão geral:



    “Extrai-se que o ente municipal recebeu o valor R$ 408.833,53 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) em 17/03/2025 (mov. nº 136). 



    Pois bem. Ressai que não foi possível o devido cumprimento da ordem liminar de segundo grau expedida nos autos de agravo de instrumento n. 5188281-06.2025.8.09.0177 em virtude da decisão que determinou a expedição de alvará nestes autos ter sido lançada em 10/02/2025 (mov. nº 119), com a expedição de alvará em 28/02/2025 (mov. nº 124-125), ao passo que a interposição do agravo de instrumento pelo banco devedor somente foi feita em 12/03/2025, depois de 12 (doze) dias da expedição do alvará, sobrevindo a decisão com efeito suspensivo em 21/03/2025, ou seja, após a transferência da quantia, segundo confirmado pelo exequente. 



    Sendo assim, por não se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, não há que se falar em devolução do valor transferido mediante RPV/Precatório, conforme previsto no artigo 100 da Constituição da República, afastando-se, portanto, o Tema 1262 do STF (RE 1420691/RG). 



    Com efeito, INTIME-SE o exequente para providenciar, em 
5 (cinco) dias, o depósito judicial do valor penhorado na conta bancária do banco devedor, o montante de R$ 408.833,53 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-a, inicialmente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de aumento em caso de recalcitrância e bloqueio/sequestro de verba pública, além de eventual apuração do crime de desobediência à ordem judicial ao chefe do Poder Executivo e/ou responsável pela pasta da Secretaria Municipal de Finanças ou Secretaria Municipal da Fazenda” (fls.1-2, e-doc. 19).



    2. O reclamante alega “trata[r]-se na origem de execução fiscal promovida pelo Município de Cocalzinho de Goiás, ora Reclamante, em face de ITAÚ UNIBANCO S.A (Doc. 01). O juízo a quo decidiu pela aplicação da tese firmada no tema repetitivo nº 677 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando o pagamento de crédito remanescente e a expedição de alvará para levantamento de valores por parte do Reclamante, sendo perfectibilizada a transferência determinada” (fl. 3).



    Assinala que “o Banco Executado interpôs Agravo de Instrumento (Autos de nº 5982969-50.2024.8.09.0177) que foi conhecido e provido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastando a aplicação do Tema 
nº 677/STJ na execução fiscal (...). [C]om a expedição do ofício comunicatório do julgamento do Agravo de Instrumento ao juízo a quo, foi prolatada decisão na execução fiscal (...), com o seguinte conteúdo: Com efeito, INTIME-SE o exequente para providenciar, em 5 (cinco) dias, o depósito judicial do valor penhorado na conta bancária do banco devedor, o montante de R$ 408.833,53 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa diária” (fl. 2).



    Sustenta que, “ao determinar o depósito imediato de numerário pela Fazenda Pública Municipal, sob pena de multa e bloqueio, a juíza singular afrontou de forma direta a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral” (fl. 3).



    Argumenta que “houve um provimento judicial para estorno do indébito tributário, logo, em se tratando de decisão em face da Fazenda Pública a devolução de valores deve ocorrer pelo regime dos precatórios” (fl. 4).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada ou determinar o sobrestamento da execução fiscal, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 6).



    Pede “a procedência da presente reclamação, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão do STF no RE 1.420.691 (Tema 1.262), determinado a cassação da decisão reclamada, com a confirmação do pleito liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     4. Põe-se em foco na presente ação se o juízo da Varas das Fazendas Públicas de Cocalzinho de Goiás teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.420.691, Tema 1.262 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, 
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora